Tribunal: TCU
Processo: 002.714/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4112/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria do Sr. José Agenor Soares Galvão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo interessado para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.